Tribunal: STF
Processo: ARE 1450023
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Adequação de acórdão. Adicional noturno. Direito social constitucionalmente previsto e extensivo aos servidores públicos (art. 7º, inciso IX e art. 39, §3º da CF/88). Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de São Paulo que prevê o pagamento do adicional noturno aos seus servidores (art. 99, inciso II e art. 104 da Lei 8.989/1979). Em sede de revisão do julgado, dá-se provimento ao recurso inominado.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 39, § 4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O adicional noturno configura vantagem pessoal precária, de natureza propter rem, que não se confunde com a remuneração normal do servidor e pode ser excluída se o servidor não mais estiver submetido à condição de trabalho que justificou a concessão do adicional.



    Portanto, o pagamento de gratificação pelo trabalho serviço noturno é compatível com o regime de subsídio instituído pela Lei Municipal nº 16.122/15, ainda que não esteja expressamente prevista no Anexo IV, visto que a percepção de vantagens caráter não permanente, transitórias ou eventuais e as indenizatórias e a gratificação pelo trabalho noturno é assegurada pela Constituição Federal e pela Lei Municipal nº 8.989/1979, que prevê normas de caráter geral aos funcionários públicos do município de São Paulo.



    Também não há que se falar em incompatibilidade do adicional noturno realizado em regime de plantão, pois além de inexistir previsão legal acerca de tal incompatibilidade, o regime de subsídio não compreende verba que remunere o serviço noturno ou o serviço em regime de plantão.



    Desse modo, o regime de subsidio não impede o pagamento do adicional noturno ao servidor, repise-se, por força da Constituição Federal e Lei Municipal nº 8.989/1979.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente